Tribunal: TJDFT
Processo: 0744929-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. ANÁLISE CIRCUNSTANCIAL DO CASO. EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO PELO CONSUMIDOR. NÃO VERIFICADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o art. 300, caput, do Código de Processo Civil, para concessão da tutela de urgência é necessário demonstrar: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece o princípio da boa-fé objetiva para as relações de consumo (art. 4o, III, e art. 51, IV, do CDC). Significa exigência de as partes agirem com parâmetros de lealdade, transparência e confiança. Como destaca a jurisprudência e doutrina, o princípio também se aplica para o consumidor.
3. Paralelamente, a Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil – que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário –, por deliberação do Conselho Monetário Nacional – CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos nas contas mencionadas depende de prévia autorização do seu titular, facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos. O art. 6o da resolução dispõe que: “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”.
4. No âmbito do Tribunal de Justiça, há entendimentos divergentes sobre a aplicabilidade da Resolução. De um lado, há julgados que não admitem a revogação do débito em conta, sob o principal argumento de ofensa à boa-fé objetiva. Em sentido oposto, há julgados que reconhecem a legitimidade do cancelamento, por entender se tratar de uma faculdade do consumidor.
5. A melhor interpretação da matéria é intermediária. Há que se verificar eventual exercício abusivo do direito estabelecido em favor do consumidor. O parâmetro principal é a boa-fé objetiva, ou seja, observância de lealdade e confiança.
6. A Resolução do Conselho Monetário Nacional - que não é lei em sentido formal - deve ser lida sob as luzes da boa-fé objetiva - que decorre de lei ordinária (Código Civil e Código de Defesa do Consumidor) Deve-se, como consequência, vedar condutas que indiquem a má-fé do consumidor. Isso ocorre, por exemplo, com a contratação de empréstimo com desconto em conta corrente e, logo depois (um a três meses), sem qualquer justificativa, a revogação da autorização.
7. A princípio, o consumidor pode revogar a autorização concedida. Todavia, isso não afasta a necessidade de análise circunstancial que, dentre outros elementos, deve examinar: 1) tempo da revogação após assinatura do contrato; 2) se há cláusula expressa que prevê aumento de juros com a revogação - como expressamente admite a Res. do CMN; 3) exame de eventual justificativa do consumidor de modo a aferir exercício abusivo do direito (art. 187 do Código Civil).
8. Na hipótese, a agravante demonstrou a existência dos contratos e o pedido administrativo de cancelamento da autorização de débito via BACEN, em 04/07/2025.
9. Neste momento, não há indicativo de exercício abusivo do direito. Os contratos foram celebrados em 2023 e 2024. A solicitação de revogação ocorreu em julho de 2025. Não se trata de revogação imediata após a contratação, o que afasta a presunção de má-fé. Assim, em cognição sumária, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos. Presente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso.
10. Também ficou demonstrado o perigo de dano: os extratos bancários demonstram que em 06/05/2025, a agravante recebeu R$ 11.668,36 e, no mesmo dia, o banco debitou R$ 6.567,35. Em 03/06/2025, a agravante recebeu R$ 12.482,04 e, no mesmo dia, o banco debitou o valor total de R$ 12.482,04.
11. Por fim, a medida (cancelamento da autorização) não é irreversível. Caso o pedido do autor/agravado seja julgado improcedente, o banco poderá voltar a efetuas os descontos normalmente.
12. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.